Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725772-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO DOS SANTOS MASSARANDUBA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, inciso I, CPC). Nesse sentido, se pretendia o autor demonstrar o seu direito por meio de contratos administrativos, a ele competia o ônus de colacionar referidos documentos aos autos, mostrando-se prescindível o pleito de exibição pela parte contrária, uma vez que se tratam de documentos públicos. 2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo individual à nomeação, mas sim mera expectativa de direito. 3. Nos termos da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 837.311 (tema 784), sob a sistemática da repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas hipóteses em que surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 4. A chamada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, deve ser comprovada de forma cabal pelo candidato, não sendo esse o caso dos autos. 5. Apesar da alegação de preterição em decorrência da contratação de terceirizados durante a validade do concurso, não ficou suficientemente comprovado, no caso dos autos, que tais prestadores de serviço desempenham as mesmas atribuições daqueles definidos para o cargo de técnico em eletrotécnica, para o qual o autor fora aprovado. 6. A contratação de servidor temporário para o exercício das mesmas funções do cargo para o qual o candidato foi aprovado não representa, por si só, preterição arbitrária e imotivada, sendo necessária a demonstração de ilegalidade do ato, assim como a demonstração de que existem cargos vagos em quantitativo suficiente para alcançar a colocação do candidato, restando, outrossim, consignado que o fato de a Administração realizar contratação temporária não significa, necessariamente, que existam cargos vagos a serem ocupados durante a validade do certame. 7. A disponibilidade orçamentária para eventual contratação temporária em que, como o próprio nome evidencia, o compromisso ocorre durante determinado período de tempo, não se confunde com a disponibilidade necessária para a nomeação de candidatos para cargos efetivos, devendo o Poder Judiciário respeitar a discricionariedade (conveniência e oportunidade) da Administração Pública acerca do preenchimento de vagas por candidatos aprovados em cadastro de reserva. 8. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 da Constituição Federal, tecendo considerações sobre o entendimento fixado pelo STF no RE 960.429/RN e afirmando que o órgão julgador não teria observado a modulação dos efeitos. Pede seja reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda; b) artigos 1o, inciso III, 5o, 6o, 37, incisos I, II, III, IV e §2o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, defendendo, em síntese, o direito à sua nomeação em razão da preterição por mão de obra precária. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o, 37, incisos I, II, III, IV e §2o, todos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 837.311 (Tema 784) assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe recurso extraordinário em relação à invocada ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 114, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 09-06-2022 PUBLIC 10-06-2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028